Tribunal: TJDFT
Processo: 0721930-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721930-63.2020.8.07.0001 APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ROBERTO SERGIO GOMES DIAS DECISÃO Ante a desistência do apelo (id 21633457), dele não conheço. Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. Ao Juízo a quo. Intime-se. Brasília,3 de maio de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR